Tribunal: TJBA
Processo: 8032912-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032912-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HERCULANO OLIVEIRA DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MONTEIRO NETO

AGRAVADO: RITA FERNANDES SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON ANTONINO DA SILVA, JOAO FRANCIS REIS DE AZEVEDO COUTINHO, JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE POSSE E AMEAÇA RECENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DA TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA REVOGAÇÃO LIMINAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de manutenção de posse em favor da agravada, em ação possessória fundada em suposta turbação ocorrida em janeiro de 2025. Os agravantes alegam posse mansa e pacífica desde 2000 e afirmam que a agravada tenta apossar-se indevidamente de área ambientalmente protegida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos suficientes para afastar a liminar concedida com base na posse e na turbação alegada; e (ii) se os elementos constantes nos autos demonstram, de plano, a verossimilhança das alegações dos agravantes quanto à sua posse e à impropriedade da medida liminar deferida.

III. Razões de decidir

A controvérsia quanto à data da ameaça à posse inviabiliza o afastamento da liminar por meio de cognição sumária, sendo necessária a instrução probatória na origem.

A valoração das provas testemunhais é prerrogativa do juízo de origem, cuja desconstituição em sede recursal liminar exige demonstração de erro grosseiro, o que não se verifica.

A extração de recursos minerais em área de preservação permanente, além de constituir possível crime ambiental, configura risco de dano de difícil reparação.

Inexistência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes que justifique a suspensão da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre a data da ameaça à posse impossibilita a revogação liminar da medida possessória. 2. A ausência de probabilidade do direito obsta a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento contra decisão que concede manutenção de posse.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.